Tribunal: TJPA
Processo: 0059744-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059744-41.2014.8.14.0301

APELANTE: SAMIA SOUSA SANTOS BRIGIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REVELIA E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
SAMIA SOUZA SANTOS BRÍGIDA
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo em epígrafe), movida em desfavor de
UNITINS (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS)
–
julgou

totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 15795527) discorre o recorrente, primordialmente, pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa por ausência de anúncio do julgamento antecipado, bem como ante a contradição do julgamento antecipado pela improcedência por falta de provas, sem que tenha sido oportunizada sua produção.

Em complemento, afirma ser obrigatória aplicação dos efeitos da revelia, com a presunção de veracidade das alegações autorias.

Ao final, destaca haver contradição entre a aplicação da inversão do ônus de prova em favor da consumidora e o julgamento de improcedência dos pedidos, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a anular a r. sentença, devendo o feito retornar ao Juízo
a quo
, para que seja oportunizada a especificação de provas que pretende produzir.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, pleiteia a recorrente o reconhecimento de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, pelo que teria deixado de produzir provas indispensáveis para a procedência de seus pedidos.

Assento, de plano, não lhe assistir razão.
Explico
.

É cediço que a não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa, contudo, no caso dos autos, a recorrente, em réplica,
sequer postulou pela produção das aludidas provas.

Constato ainda, há na exordial consta pleito genérico de produção de todas as provas em direito admitidas, contudo, em nenhum momento foram arroladas testemunhas, ou requerido o depoimento pessoal das partes.

Digo mais, ao contrário do alegado, o d. Juízo anunciou o julgamento antecipado da lide, como se infere da decisão constante no PJe ID nº 15795522 – pág.09. Do aludido
decisum
não houve qualquer insurgência por parte da ora Apelante, tendo anuído com o julgamento antecipado.

No particular, "
tendo a parte, a quem a sentença foi desfavorável, concordado com o julgamento antecipado da lide, não pode, em regra, alegar cerceamento de defesa
" (STJ. REsp 140.651/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 01.06.98).

Outrossim, ressoa nítido que a alegação de nulidade só foi sustentada pelo inconformismo da Apelante ante a total improcedência dos pedidos da exordial, sem que tenha sequer demonstrado eventual prejuízo causado, cito, como exemplo, deveria ter indicado qual prova entendia indispensável produzir nos autos para a lide,
o que à evidência não fez.

Com efeito, não vislumbro o cerceamento ao direito de defesa da Apelante, capaz de ensejar o reconhecimento da nulidade nos presentes autos.

Já no tocante à irresignação com a improcedência, sustentando ser obrigatória a aplicação dos efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos defendidos pela Autora, rechaço que “
os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Partindo dessa premissa, bem pontuo o d. Juízo
a quo,
“
a parte deixou de comprovar o alegado na exordial, uma vez que não apresentou documentos probatórios das matérias que alega ter cursado, tampouco, apresentou rol de testemunhas para provar o alegado, muito menos quaisquer trabalhos ou provas feitas”.

Acrescento, ainda, que nos termos do Edital de vestibular para ingresso no aludido curso, consta no item 2.4, expressamente que: “
os candidatos aprovados irão se matricular no 2º semestre do curso escolhido, compondo as turmas formadas pelos processos seletivos 2008/1, tendo o aluno que cursar posteriormente as disciplinas do 1º semestre”,
tendo restado demonstrada, ao final do curso, a expiração do prazo para matrícula nas aludidas disciplinas. Somasse a isso, o fato de que o período do curso se encerrou em 2012, tendo a Autora apenas se insurgido quanto às pendências universitárias no ano de 2014.

No mesmo sentido, ressalto que, a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, não a exime do ônus que lhe compete, qual seja, de provar o dano moral que alegou ter sofrido.

Esse é o entendimento da Corte cidadã: “
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Ante todas as considerações, entendo, tal como a r. sentença, que não restou provado o dano moral alegado, sequer eventual constrangimento sofrido.

Pelo exposto, C
ONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para manter incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024